Tribunal: TJPA
Processo: 0016042-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016042-94.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO CAVALEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016042-94.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO CAVALEIRO MENDES

ADVOGADO: DR. HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO OAB/PA 1.340

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CAROLINE MARIA DOS SANTOS SCHERER

ADVOGADA: DRA. THAMMYZE VERGOLINO PINHEIRO OAB/PA 25.092

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ESTELIONATO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINARES:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171 DO CP.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
RECURSO PREJUDICADO
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

BRUNO CAVALEIRO MENDES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016042-94.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO CAVALEIRO MENDES

ADVOGADO: DR. HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO OAB/PA 1.340

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CAROLINE MARIA DOS SANTOS SCHERER

ADVOGADA: DRA. THAMMYZE VERGOLINO PINHEIRO OAB/PA 25.092

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
BRUNO CAVALEIRO MENDES
, contra sentença prolatada pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,

em regime inicial aberto, além do
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, pela prática crime tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Consta nos autos que o Recorrente, mediante relação de confiança, induzindo a ofendida a erro, obteve para si vantagem indevida decorrente da promessa de ajudar a vítima Caroline Scherer a realizar a compra de euros e libras em uma loja de câmbio que pertenceria ao seu tio conhecido por “NISSIN”. Ao total foi repassado ao Apelante a quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais.

No dia da viagem o Recorrente alegou que seu pai possuía um processo criminal e, que em razão disso teve o cofre confiscado pela Polícia Federal e, consequentemente o dinheiro da vítima.

Após diversas mensagens trocadas cobrando a devolução do valor, parte do dinheiro foi devolvido à ofendida, restando pendente a quantia de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais) e € 415,00 (quatrocentos e quinze euros).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 17058206 p. 25-31).

Irresignada, a Defesa pugna preliminarmente pela aplicação do instituto da prescrição; nulidade do processo e inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas e crime impossível (ID nº 17058206 p. 39-51).

Constam
contrarrazões

do Órgão Ministerial
pelo total improvimento do recurso (ID nº. 17058206 p. 39-51 e 17058207 p. 1-3).

No ID nº 17058207 p. 6-24 constam as
contrarrazões da assistente de acusação
se manifestando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento (ID nº. 17058207 p. 33-39).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e
06 (seis) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
05/03/2020
(ID nº
17058206 P. 31
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

BRUNO CAVALEIRO MENDES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 07/11/2024